Tribunal: TJES
Processo: 5011839-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011839-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MORENO VALLE DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011839-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MORENO VALLE DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. 1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, a denegação da ordem é medida imperativa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011839-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MORENO VALLE DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA,
apontando suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003885-82.2022.8.08.0024, que manteve a prisão preventiva do paciente, relativa à suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do art. 29, caput, em concurso material com crime conexo previsto no art. 288-A, todos do Código Penal c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90.

O impetrante aponta a inépcia da peça acusatória, a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar pela ausência de fundamentação idônea, o abuso de autoridade dos promotores de justiça, a suspeição da juíza de primeiro grau, a ausência de provas inequívocas, a não configuração da associação criminosa, o não cumprimento da cadeia de custódia e o cerceamento de defesa com a destituição do patrono do paciente.

Fixada essa premissa, em uma análise pormenorizada dos autos, após a apresentação das informações pela autoridade coatora, bem como do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, não vislumbro novas razões fáticas, ou jurídicas, para alterar o entendimento exposto quando da análise do pedido liminar.

Inicialmente, ao compulsar a denúncia, verifica-se que
não há respaldo para acolher a tese de inépcia, eis que restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Quanto à suposta ausência de justa causa, c
onsistente na prova do fato aparentemente criminoso, indícios suficientes de sua autoria e inexistência de
causas
extintivas da punibilidade
, tal alegação não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório.

O mesmo se diz quanto aos argumentos de abuso de autoridade pelos promotores de justiça, da ausência de provas inequívocas, da não configuração da associação criminosa, do não cumprimento da cadeia de custódia e do cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de suspeição da juíza de primeiro grau, é sabido que tal alegação deve ser analisada por meio de exceção de suspeição, não sendo cabível no presente remédio constitucional.

No tocante ao cerceamento de defesa, sustentado pelo impetrante, decorrente da destituição do causídico, tampouco há qualquer ilegalidade capaz de ser sanada pela presente via eleita, na medida que os patronos constituídos pelo ora paciente “
foram intimados 03 (três) vezes para apresentarem resposta à acusação e não se manifestaram
”.

Superadas tais questões, no que tange à decisão que decretou a prisão preventiva carecer dos requisitos, verifica-se que
o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, cuja a pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:

“(...) Ante a comprovação da materialidade do crime através do laudo de exame cadavérico da vítima, que já se encontra encartado aos autos (fs. 132/verso), e a existência de indícios de autoria/participação em relação aos acusados RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES, WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA, GLAYDSON ALVARENGA SOARES e JOSEMAR FONSECA LIMA, inclusive com individualização da conduta atribuída a cada um deles na prática do crime ali descrito, de competência deste Tribunal do Júri, o que atrai o crime conexo, recebo a presente denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os referidos réus, em todos os seus termos, uma vez que preenchidos os requisitos legais, dando, assim, por instaurada a presente ação penal.

(...)

Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, indicam que no momento do crime, em via pública na Rua Frederico Gomes, próximo à praça do bairro Itararé, nesta Capital, a vítima foi abordada pelos denunciados Ronniery, Welquerson, José Moreno e por um quarto indivíduo ainda não identificado, que se aproximaram e, sem permitir que ela esboçasse qualquer reação, efetuaram disparos de arma de fogo contra ela, levando-a a óbito no próprio local.

Os denunciados Walace e Glaydson, vulgo “Pajé”, dolosa e conscientemente, garantiram a execução do crime bloqueando a via pública com uma motocicleta, enquanto os demais denunciados praticavam o homicídio.

A forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, uma vez que os fatos, além de terem ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio passível de resultar perigo comum, foi praticado em atividade típica de milícia privada, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual.

(...)

Cumpre ressaltar, também, que os acusados WALACE e GLAYDSON, apesar de não integrarem as forças policiais deste Estado, são civis declaradamente apoiadores da polícia militar, havendo, inclusive, a informação de que o réu WALACE possui arma de fogo registrada em seu nome.

Além disso, a decretação da prisão preventiva dos acusados se mostra necessária a fim de garantir a lisura da colheita de provas em andamento, isso porque, além de 03 (três) deles integrarem as forças de segurança pública deste Estado, é imperioso ressaltar que o grupo composto por eles (denominado “liga extraordinária”) realiza eventos de grande proporção em condomínios de alto padrão na cidade de Vila Velha, contando com a presença de convidados que compõem a cúpula das forças de segurança.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça e denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.